Tribunal: TJDFT
Processo: 0714928-47.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA. DEVOLUÇÃO DAS COTAS. MULTA E FUNDO DE RESERVA. SEGURO PRESTAMISTA. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA TAXA DE ADESÃO E DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.157,05 (cinco mil, cento e cinquenta e sete reais e cinco centavos). Alega o recorrente ser impossível a revisão das cláusulas contratuais de ofício pelo juiz, sendo devida a retenção dos valores correspondentes a taxa de adesão, cláusula penal e fundo de reserva. Pugna ainda pela retenção do seguro.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 46879145) e com preparo regular (ID 46879148). Sem contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
4. Em que pesem as alegações do recorrente, a revisão das cláusulas contratuais se deu como pressuposto para a análise do pedido de devolução integral da quantia paga, expressamente formulado pela parte recorrida, não havendo que se falar revisão de ofício.
5. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, não se mostra possível a cumulação da taxa de administração e da taxa de adesão. Enquanto esta configura o pagamento antecipado pela prestação de serviços de administração do grupo de consórcio, aquela se destina à remuneração dos serviços efetivamente prestados pela administradora de consórcio, cuja cobrança ocorre com a parcela mensal para a aquisição do bem. Assim, estabelecida a retenção da taxa de administração, não se mostra possível a cobrança concomitante da taxa de adesão, já que ambas têm a mesma finalidade, qual seja a remuneração do serviço, o que caracteriza bis in idem e ofende o disposto no art. 884 do Código Civil. Neste sentido: Acórdão 1396251, 07012415820218070002, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1023038, 07001601620178070002, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/6/2017, publicado no DJE: 12/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Quanto à cláusula penal, é certo que esta tem natureza compensatória e sua exigibilidade está condicionada à prévia comprovação de prejuízo do grupo com a saída do consorciado, nos termos do art. 53, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. No caso, o recorrente não demonstrou os prejuízos, o que afasta sua incidência, ante a possibilidade de substituição do consorciado no grupo. O mesmo deve ser entendido em relação ao fundo de reserva, que tem por função resguardar o grupo de imprevistos financeiros, de forma que, não demonstrados tais imprevistos, caracteriza enriquecimento indevido a retenção da quantia.
7. Quanto ao seguro prestamista, não foi comprovada a contratação do seguro e o pagamento respectivo à Seguradora no período em que fora descontado do consorciado. O pleito do recorrente aponta seguro recente (ID 46879131), o qual não condiz com a presente demanda.
8. Assim, adequada a sentença que determinou a restituição da quantia.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários devido à ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.